Tribunal: CARF
Processo: 10073.720439/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720439/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.681 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
CARLOS NUNES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para ser excluída de tributação, deve ser comprovado nos autos a Área de
Preservação Permanente por meio de Laudo Técnico ou outro documento que
ateste que a área é realmente existente.
ITR. REVISÃO DO VALOR CONSIDERADO PELA FISCALIZAÇÃO.
VTN. SIPT.
Se a fixação do VTN não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTN adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar o valor da terra nua – VTN indicado no Laudo de Avaliação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720439/2008-18
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

apresentado com o recurso voluntário, datado de julho/2013. Vencida a conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto (relatora) que dava provimento parcial em maior extensão para também
restabelecer a área de preservação permanente declarada. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-51.808 (fls. 275/289):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
DE INTERESSE ECOLÓGICO
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e do
ato específico emitido por órgão competente, para a área localizada dentro de Parque
Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA PROVA PERICIAL
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/06, lavrada em 20/10/2008, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 345.407,96, exercício 2004, sendo R$
149.281,69 de Imposto Suplementar, R$ 84.165,01 de Juros de Mora, e R$ 111.961,26 de Multa
de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Nova
Califórnia”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 2.952.246-3, com área total declarada de
1.446,6 ha, localizado no município de Angra dos Reis - RJ.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 03/04) temos
que, após analisar os documentos apresentados e a DITR/2004, a fiscalização:
a) Glosou parcialmente a área declarada de preservação permanente,
reduzindo de 433,9 ha para 289,3 ha;
b) Glosou integralmente a área de reserva legal de 1.012,7 ha;
c) Alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, aumentando de
R$588.039,45 (R$406,50/ha) para o arbitrado de R$2.169.900,00
(R$1.500,00/ha), com base em valor constante do SIPT;
d) Apurou imposto suplementar de R$ 149.281,69, conforme demonstrativo
de fl. 05, em razão do aumento das áreas aproveitável/tributável, do VTN
tributável e da alíquota de cálculo.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
28/10/2008 (fl. 264) e, em 27/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
108/121, instruída com os documentos nas fls. 122 a 264, onde se insurge contra as glosas das
áreas de reserva legal e de preservação permanente, bem como contra o arbitramento do VTN.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-51.808, em 24/04/2013 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
22/05/2013 (fl. 293) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 295/318, instruído com os documentos nas
fls. 319 a 381, onde:
1. Aduz que é coproprietário da gleba denominada “Fazenda Nova
Califórnia”, inteiramente inserida na Zona de Amortecimento do Parque
Nacional da Serra do Bocaina, Bioma Mata Atlântica;
2. Aduz que o imóvel é uma extensão da Unidade de Conservação da Mata
Atlântica e que a exclusão da APP e ARL, afronta ao princípio da verdade
material;
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

3. Ressalta que não deve ser exigido o ADA e nem a averbação da área de
Reserva Legal junto ao Registro de Imóveis para fins de redução da base
de cálculo do ITR;
4. Se insurge contra o Valor da Terra Nua - VTN arbitrado.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2004, referente ao imóvel denominado "Fazenda Nova Califórnia",
tendo em vista a glosa das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal e modificação do
Valor da Terra Nua – VTN pelo SIPT.
Foi glosada uma área de preservação permanente de 144,6 ha (de 433,9 ha
declarada para 289,3 ha), além da glosa integralmente área de reserva legal de 1.012,7 ha, por
falta de comprovação, e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, com base em valor
constante do SIPT.
Segundo a DRJ, além da falta de comprovação de que uma área de preservação
permanente de 144,6 ha foi objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente no IBAMA, não restou comprovada a averbação, em tempo hábil, da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Em virtude do falecimento do Sr. Carlos Nunes Cordeiro em setembro de 2009, o
Recurso Voluntário foi apresentado pelo inventariante, o Sr. Anderson Imperial Cordeiro.
O Recorrente aduz que é coproprietário da gleba denominada “Fazenda Nova
Califórnia”, inteiramente inserida na Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra do
Bocaina, Bioma Mata Atlântica, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições
específicas. Afirma que o imóvel corresponde a uma extensão da unidade de conservação da
Mata Atlântica e que a exclusão da APP e ARL, não se justificam e afronta ao princípio da
verdade material.
Ressalta que não deve ser exigido o ADA e nem a averbação da área de Reserva
Legal junto ao Registro de Imóveis e se insurge contra o Valor da Terra Nua - VTN.
Pois bem.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

O lançamento foi realizado nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, não havendo que se falar em qualquer nulidade no presente caso.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência
da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.

Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de
cálculo do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Diante da legislação de regência da matéria, passamos à análise das alegações
recursais.

Ato Declaratório Ambiental – ADA
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

A decisão de piso entendeu que, com relação às Áreas de Preservação Permanente
e Reserva legal, a sua exclusão da tributação está condicionada à protocolização tempestiva,
junto ao Ibama, do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
No que tange à exigência do ADA, cabe registrar, nesse ponto, as normas que
regulamentam a matéria, em especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no
9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal. Isso porque,
outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de gleba de terra para fins
de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Destarte, a previsão de imperatividade do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR, contida no § 1° do art. 17-O da Lei n° 6.938/81, não pode ser analisada
isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da redução do
valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas
de reserva legal.
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.

Área de Reserva Legal
Com efeito, no que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial
Rural, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de considerar
indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis como
condição para a sua concessão.
Há de se ressaltar que a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do
cálculo do ITR, na redação vigente à época dos fatos, fazia referência às disposições da Lei no
4.771/65 do antigo Código Florestal.
Nesse contexto, verifica-se que o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a
área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, conforme se destaca:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

Dessa forma, para fazer jus à isenção pleiteada, no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a prévia averbação da referida área na matrícula do imóvel, tendo em vista ser o
ato de averbação dotado de eficácia constitutiva.
Nesse contexto, em virtude da falta de averbação eficaz da área de Reserva Legal,
referida área não pode ser acatada para a fruição da isenção tributária, de acordo Súmula CARF
n° 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Área de Preservação Permanente – Comprovação da área
A autoridade fiscal glosou uma área de preservação permanente de 144,6 ha (de
433,9 ha declarada para 289,3 ha) por não ter o ADA.
Antes de adentrarmos na análise da matéria, cabe fazer uma breve explanação
sobre Área de Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental (APA), Área de
declarado Interesse Ecológico - AIE) e Mata Atlântica (Floresta Nativa).
Com relação à APP, existem dois tipos: (i) áreas que em virtude da hidrografia, da
topografia ou do tipo de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por vegetação nativa,
são definidas por lei como tal (artigo 2o do Código Florestal). Para a comprovação desse tipo de
preservação permanente basta a apresentação de laudo técnico elaborado por profissional
habilitado, detalhando as dimensões e locais listados no referido artigo de lei; (ii) áreas que pela
destinação, são assim declaradas por ato do Poder Público (artigo 3o do Código Florestal). Para a
comprovação dessa área de APP necessário se faz a existência de Ato do Poder Público que
assim a declare.
Referidas áreas gozam da isenção do ITR na forma da alínea “a” do inciso II do §
1.o do art. 10 da Lei n.o 9.39/96, uma vez que imprestáveis para a exploração. A regência legal
das APP consta do Código Florestal.
As Áreas de Proteção Ambiental - APA, que não se confundem com APP, são
áreas de interesse ecológico, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, para a proteção dos ecossistemas e ampliação de restrições de uso, tem um certo grau e
possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais. É uma área tributável
que pode gozar da isenção do ITR, quando, em caráter específico, exista comprovadas restrições
à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393/96.
Dessa forma, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR. A regência legal das APA consta da Lei n.o 9.985, de 2000.
Mata atlântica é um bioma e se trata de área de interesse ambiental que veio a ser
beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação primária e secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa), a partir do ano de 2007, com o
advento da Lei n.o 11.428/2006, na forma estabelecida na alínea “e” do inciso II do § 1.o do art.
10 da Lei n.o 9.393/96, uma vez que a legislação ambiental restringe a sua exploração.
Portanto, na APP, desde que as áreas sejam efetivamente comprovadas, gozam da
isenção do ITR. Entretanto, não gozam da isenção do ITR as áreas declaradas, em caráter geral,
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

por região local ou nacional, como as situadas em APA, mas sim, apenas as declaradas, em
caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Nesse contexto, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a
partir de 2007, quando considerada e comprovada como vegetação primária e secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração.
Diante dos esclarecimentos acima delineados, verifica-se que durante o
procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com identificação da área
isenta nele existente, além de cópia do ADA apresentado ao Ibama, tendo sido glosada as áreas
assim declaradas, por falta de comprovação.
Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), a existência da APP deve ser comprovada com a apresentação de Laudo
Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente
uma clara indicação do total de área do imóvel que se enquadra nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal) se subsume, com as
alterações da Lei n° 7.803/1989, conforme definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965.
Consta nos autos um Relatório de Vistoria emitido pela Fundação Instituto
Estadual de Florestas, emitido em junho de 1991 (fls. 53/55), que indica que após visita realizada
na propriedade, foi verificada a situação da cobertura vegetal existente; que a propriedade
encontra-se na Serra do Mar e que as áreas verificadas foram suficientes para se ter uma visão
global da propriedade, assim como da confiabilidade dos dados apresentados através dos mapas,
concluindo, através de Parecer Técnico, uma área total do imóvel de 1.446,60ha e Área de
Preservação Permanente de 1.186,21ha.
O documento juntado à fl. 60, consta protocolo de 24/10/06 no IBAMA, dos Atos
Declaratórios Ambientais dos anos de 1998 até a data do protocolo, juntamente com o memorial
descritivo e Projeto de Avaliação da Cobertura Vegetal da Fazenda Nova Califórnia, de
15/07/2002, elaborado por Engenheiro Florestal (fls. 78/101).
No Ato Declaratório Ambiental, de 1998 a 2004, indica, com algumas variações, a
área total do imóvel de 1.446,60ha, APP de 289,3ha e ARL de 1.157,3 (fls. 254/260). O ADA de
2005 traz uma área total de floresta 1.157,3ha (fl. 261), nela incluída a APP e ARL.
Anexa ainda, o contribuinte, a Certidão de fl. 128, que certifica que o imóvel
denominado Fazenda Nova Califórnia, inscrito no Registro Geral de Imóveis sob matrícula 3886
do Cartório do 2o Oficio de Angra dos Reis, encontra-se localizado nos contrafortes da Serra do
Mar e Registro de Imóvel (fls. 129/130); Memorial Descritivo (fls. 131/132); Laudo de
Avaliação e anexos (fls. 133/196); Laudo de Avaliação emitido em 1998 (fls. 197/239).
Segundo a decisão de piso, quanto à pretendida isenção da área total do imóvel
por ser localizado dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, para fins da pretendida
isenção das áreas ambientais glosadas, seria necessária a apresentação de ato de órgão
competente federal ou estadual, que as reconhecesse de interesse ecológico.
Com efeito, nos termos da Lei n° 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, os Parques Nacionais constituem Unidades
de Proteção Integral, em razão das restrições de uso das terras localizadas dentro dos seus limites
(artigos 7°, § 1°, 8° e ll, da citada Lei).
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

Para maior entendimento do significado quanto a natureza da intervenção na
propriedade decorrente da criação do Parque Nacional, transcrevemos o disposto do §1o e do
caput do art. 11 da Lei no 9.985/2000.
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
Ocorre que, mesmo entendendo não haver necessidade da desapropriação para
fazer jus a isenção, haveria necessidade da existência de ato específico de órgão público
declarando referida área como de interesse ambiental para proteção do ecossistema ou a
comprovação de que houvesse alguma restrição quanto à posse ou propriedade do recorrente, o
que não foi comprovado.
Por ocasião da apresentação do Recurso o contribuinte apresenta Ofício no
OU/2009/PNSBIICMBioIRJ-SP (fl. 377) e a Informação Técnica 0112009/PNSB (fl. 378), do
“Ministério do Meio Ambiente – MMA Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade Parque Nacional Serra da Bocaina”, que conclui que, após análise da
documentação, de acordo com o projeto SIGIPNSB, a propriedade em questão nãos se encontra
inserida dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina, sendo limítrofe à Unidade
de Conservação conforme Cartograma anexado.
Cabe nesse ponto registrar que segundo a lei 9.985/2000, zona de amortecimento
é o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas
e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de
minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e
Aduna ainda aos autos o Laudo Técnico para determinação da capacidade de uso
do solo e aptidão agrícola e Laudo para determinação do valor real do imóvel rural (fls. 323/366)
e anexos (fls. 367/381).
Referido Laudo traz a informação da área de cobertura vegetal (fl. 327) indicando
uma Área de Preservação Permanente de 565ha, porém não especifica de que modo se chegou a
essa área referenciada.
Em outro Laudo de fls. 560/577, no item 5 que traz a caracterização do imóvel,
estabelece que a propriedade apresenta 1.430,60ha de cobertura vegetal nativa, em diferentes
estágios de regeneração e, dentre essa área, 565ha correspondem a áreas de preservação
permanente de cursos d ́água e nascentes, equivalente a 39% da área total.
Esclarece o Laudo que a Fazenda Nova Califórnia encontra-se circundante a
inúmeras unidades de conservação que apresentam abundante diversidade florística e faunística e
que fica evidente a ocorrência de atividades dispersoras de propágulos (avifauna, roedores,
vento), que contribuem positivamente para a regeneração natural de áreas antropizadas e
processo de sucessão florestal de áreas vegetais, além do imóvel estar inserido na zona de
amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, conforme figura 8 anexada ao Laudo.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

Conclui que as alterações observadas nos anos de 1991 e 1998 não apresentam
valores significativos, haja vista que houve um incremento nas áreas de campo nativo de
350,54ha para 359,64ha, e uma diminuição nas áreas de culturas de 19,76ha para 10,68ha,
justificadas pela falta de manutenção nesses locais, favorecendo a regeneração natural. Afirma
que o incremento da vegetação no ano de 2012 é bastante significativo, considerando o tempo de
14 anos sem a realização de nenhum estudo da vegetação.
Com efeito, em face do laudo apresentado de fls. 560/577 e todo o histórico do
imóvel, conforme acima descrito, o estudo comprovado pelo laudo converge no sentido de haver
433,9 hectares de APP declarada pelo contribuinte.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, declarando-se 433,9 de APP.

Valor da Terra Nua
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o valor da terra nua declarado, assim, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como
base as informações do Sistema de Pregos de Terra – SIPT da RFB.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, tem
amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Assim, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois
de intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova
que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Com efeito, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo
com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não
lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do
fato gerador, após prévia intimação.
Dessa forma, necessário se faz a verificação de qual metodologia foi utilizada para
se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, se elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel ou o VTN médio por aptidão
agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde está localizado
o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de
terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
Nesse diapasão, importante trazer o que dispõe o artigo. 14 da Lei no 9.393, de
1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

Pois bem. Para contrapor ao arbitramento fiscal, o contribuinte adunou aos autos
vários documentos que indicam as particularidades do imóvel em questão, tais como, a Certidão
de fl. 128, que atesta que o imóvel denominado Fazenda Nova Califórnia está localizado nos
contrafortes da Serra do Mar, além do Ofício no OU/2009/PNSBI-ICMBIOIRJ-SP e a
Informação Técnica 0112009/PNSB (fls. 377/378), do “Ministério do Meio Ambiente – MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Parque Nacional Serra da Bocaina”,
que concluiu que a propriedade é limítrofe à Unidade de Conservação.
Traz ainda aos autos o Laudo Técnico de capacidade de uso do solo e aptidão
agrícola e Laudo para determinação do valor real do imóvel rural (fls. 323/366) e anexos (fls.
367/381), bem como Laudo de fls. 560/577, que traz toda a caracterização do imóvel e esclarece
que a Fazenda Nova Califórnia encontra-se circundante a inúmeras unidades de conservação, que
representam abundante diversidade florística e faunística, e que o imóvel encontra-se inserido na
zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina.
O Laudo de Avaliação esclarece que levou-se em conta dados pesquisados na
região de imóveis rurais de características semelhantes ao bem avaliado, com aplicação dos
conceitos da Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Rurais, bem como, que a conceituação
de “valor” de um bem, decorre sempre da sua utilidade, entendida como a capacidade de atender
a uma necessidade.
Traz explicações acerca do estado de conservação dos extratos vegetacionais,
conexões e corredores ecológicos; unidades de conservação; da área de proteção ambiental e
estação ecológica Bananal (APA e EE Bananal), além das várias unidades de conservação do
entorno.
Afirma que a propriedade vistoriada encontra-se posicionada na área de
amortecimento do PARNA - Parque Nacional da Serra da Bocaina, no raio de 10 (dez) km da
linha de divisa do parque e o seu posicionamento está em área de amortecimento, razão porque
qualquer atividade nos limites da área vistoriada depende de aprovação expressa da gestão do
parque.
Após a caracterização da área, faz a identificação pedológica e classificação das
terras segundo a capacidade de uso, bem como os fatores intrínsecos de valorização e de
desvalorização de terras rurais e identifica a pesquisa de valores e homogeneização dos
elementos pesquisados para a composição do preço, chegando à determinação do valor final.
Após chegar à avaliação da data do Laudo, retroagiu o preço alcançado da terra
nua na avaliação à data de janeiro de 2004, chegando-se ao valor de R$ 855,34/ha.
O arbitramento foi realizado com base no SIPT que consta na tela de fl. 103, sem
indicação de aptidão agrícola. De outro lado, o contribuinte traz aos autos documentos e laudos
técnicos que demonstram as peculiaridades do imóvel e no Laudo de Avaliação traz o VTN do
ano correspondente.
Dessa forma, deve prevalecer o VTN comprovado através do Laudo Técnico no
valor de R$ 855,34/ha (fl. 359).

Conclusão
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a área de 433,9ha de APP declarada e acatar o
VTN de R$ 855,34/ha indicado no Laudo de Avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto a área de preservação
permanente, não sendo capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a
demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da comprovação de referida área.
A autoridade fiscal glosou uma área de preservação permanente de 144,6 ha, ou
seja, de 433,9 ha declarados, entendeu comprovado 289,3 ha.
Pois bem!
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR tem como hipótese de
incidência tributável a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona
urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
A área tributável do imóvel, por sua vez, corresponde à área total do imóvel com
exclusão das seguintes:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada à alínea pela Lei no
11.428, de 22.12.2006, DOU 26.12.2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Alínea acrescentada pela Lei no 11.428, de 22.12.2006, DOU
26.12.2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (NR) (Redação dada à alínea pela Lei no 11.727, de 23.06.2008,
DOU 24.06.2008).
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

Trata-se, nos termos da legislação em vigor, de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, sendo sua apuração e recolhimento de responsabilidade do contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, sujeitando-se a posterior
homologação como explicitado no art. 10o, da Lei no 9.393/96.
No presente caso, no entanto, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova da existência de eventual reserva legal ou da área de preservação permanente
declaradas. A Recorrente simplesmente se limitou a afirmar que o imóvel encontra-se situado na
área da chamada Amazônia Legal, local onde é exigida a manutenção de 80% da vegetação
nativa.
Diante dos esclarecimentos acima delineados, verifica-se que durante o
procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com identificação da área
isenta nele existente, além de cópia do ADA apresentado ao Ibama, tendo sido glosada as áreas
assim declaradas, por falta de comprovação.
Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), a existência da APP deve ser comprovada com a apresentação de Laudo
Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente
uma clara indicação do total de área do imóvel que se enquadra nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal) se subsume, com as
alterações da Lei n° 7.803/1989, conforme definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965.
Neste ponto, fazer uma pequena ressalva quanto ao posicionamento do Dr. Pinheiro e Dr.
Rodrigo, quanto a necessidade de apresentação tempestiva do ADA para reconhecimento
da isenção da APP.
Consta nos autos um Relatório de Vistoria emitido pela Fundação Instituto
Estadual de Florestas, emitido em junho de 1991 (fls. 53/55), que indica que após visita realizada
na propriedade, foi verificada a situação da cobertura vegetal existente.
O documento juntado à fl. 60, consta protocolo de 24/10/06 no IBAMA, dos Atos
Declaratórios Ambientais dos anos de 1998 até a data do protocolo, juntamente com o memorial
descritivo e Projeto de Avaliação da Cobertura Vegetal da Fazenda Nova Califórnia, de
15/07/2002, elaborado por Engenheiro Florestal (fls. 78/101).
No Ato Declaratório Ambiental, de 1998 a 2004, indica, com algumas variações, a
área total do imóvel de 1.446,60ha, mas sempre trazendo a APP de 289,3 ha.
Corroborando à área de preservação permanente de 289,3 ha, como dito
alhures, consta dos autos o Relatório de Vistoria emitido em época pertinente, bem como o
Laudo de Avaliação da Cobertura Vegetal, especificamente na e-fl. 91, a indicação de 289,3
ha correspondentes a APP.
Sendo assim, resta claro que todos os documentos relacionados a época do
fato gerador, inclusive corroborado com todos os ADA ́s apresentados, mesmo que alguns
foram protocolados intempestivamente, atestam a existência de apenas 289,3 ha de área de
preservação permanente, o que foi aceito pela autoridade lançadora.
Neste diapasão, o laudo emitido em 2013, não tem força probante suficiente
para desconsiderar toda a documentação encimada.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720439/2008-18

Com efeito, em face da considerações acima explanadas, o estudo comprovado
das documentações contemporâneas convergem no sentido de haver apenas 289,3 hectares de
APP já consideradas pela fiscalização.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para acatar o valor
da terra nua – VTN indicado no Laudo de Avaliação apresentado com o recurso voluntário,
datado de julho/2013.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital